Tribunal: TJDFT
Processo: 0737256-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DO FORO ESCOLHIDO PELO AUTOR. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
1. Na presente hipótese o Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, após intimar as partes para que se manifestassem a respeito da distribuição da demanda para o referido Juízo, determinou a remessa dos autos do processo originado por ação de exigir contas para o foro do domicílio dos réus. 1.1. O Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, ao suscitar conflito negativo de competência, afirmou a inviabilidade da declinação da competência relativa de ofício.
2. A regra prevista no art. 53, inc. IV, alínea “b”, do CPC, estabelece que é competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios. 2.1. Conclui-se que no caso em análise a competência é pautada pelo critério territorial e, portanto, tem natureza relativa.
3. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
4. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do Juízo por meio de exceção formal dilatória, a competência do Juízo que recebeu a ação por meio de distribuição regular será prorrogada, de acordo com a regra expressamente prevista no art. 65 do CPC. 4.1. Na hipótese os réus ofereceram contestação e, na ocasião, nada suscitaram a respeito da eventual incompetência do juízo para o qual foi distribuída a demanda. 4.2. Nos termos do enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ademais, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
5. Ao intimar as partes para que se manifestassem a respeito do foro escolhido pelo autor, o Juízo suscitado indiretamente promoveu a declinação, de ofício, da competência, que tem natureza relativa.
6. Estabelecida a competência no ato de distribuição do Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.
7. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília).